Tribunal: TJDFT
Processo: 0726025-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0726025-76.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T. C. S. D. S. REPRESENTANTE: ANA CLAUDIA COSTA SOUSA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 24a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que Réu corrija as provas da 1a etapa do PAS da Autora, homologue e divulgue sua nota. Requereu, ainda, a consequente reintegração da Autora na lista de concorrentes do certame seriado e publicação de nova lista, constando o seu nome. Alega ter ajuizado o feito objetivando o direito à correção, validação e divulgação da nota da já realizada primeira etapa do PAS/UnB e o consequente reingresso na lista de candidatos, com autorização do computo de sua nota ao somatório das demais, cuja 2a fase será realizada no dia 1a/12/19, em razão do indeferimento dos pleitos na esfera administrativa. Afirma que sua inscrição foi realizada por seu genitor que cometeu erro material na opção relativa à instituição de ensino, que, ao selecionar a escola, optou erroneamente pelo nome da instituição PÓDION CURSOS PREPARATÓRIOS ao invés de COLÉGIO PÓDION, onde efetivamente se encontra matriculada, contudo, não houve possibilidade de efetuar a devida correção, fato que ocasionou a não homologação da candidata. Discorre sobre o que entende ser a probabilidade do direito buscado e da possibilidade de ocorrência de dano ou risco ao resultado útil do processo, colaciona jurisprudência e, depois de longo arrazoado. Requer a concessão de tutela recursal que se determine ao Agravado que “corrija as provas da 1a etapa do PAS/UNB_18, SUBPROGRAMA2018/2020) da concorrente/Agravante, homologando suas notas e divulgando os resultados correspondentes, com a aplicação de astreintes (art. 537 do CPC e Súmula 410 do STJ), caso o cumprimento determinado não se dê incontinenti, em justo valor a ser arbitrado por Vossa Excelência; cuja intimação da tutela deverá dar-se o quanto antes, mesmo que por meio por meio de oficial de justiça, eis que iminente a realização da 2a etapa, a qual ocorrerá no dia 1o de dezembro de 2019 e é prudente que o resultado daquela antecipe-se ao desta, como concessão da tutela recursal de urgência, pois, não o sendo, sofrerá a Agravante prejuízos de difícil reparação”. No mérito, postula o provimento do recurso para confirmar a liminar. Indeferi o pedido de tutela recursal. A parte agravada não apresentou manifestação. O Ministério público emitiu parecer requerendo que seja julgado prejudicado o presente Agravo de Instrumento, ante a ausência de liminar para que a Agravante realizasse o certame. É o relatório. Decido. Considerando que a Agravante pretendia a correção das provas referentes à 1o etapa do certame, bem como, a divulgação de seu resultado, a fim de participar da 2a Etapa do Programa realizada em 01 de dezembro de 2019, o julgamento do mérito desse recurso mostra-se inútil devido ao transcurso do tempo. Logo, julgo prejudicado o agravo de instrumento pela perda superveniente de seu objeto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se, intime-se e arquive-se. Brasília, 2 de abril de 2020 17:54:54. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador